Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO ANTE A DESERÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pelo autor em face de decisão monocrática (ID 45635347) que não conheceu o recurso inominado, ante a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, o que caracterizou a deserção.
2. Tempestividade do recurso: Certificou-se (ID 45763172) a disponibilização da decisão recorrida em 14/04/2023 e o agravo regimental foi interposto em 19/05/2023 (ID 46872596). É de 15 dias o prazo para a interposição de agravo contra decisão de relator, o qual escoou em 10/05/2023. Portanto, o presente agravo é intempestivo.
3. Cumpre ressaltar que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da intimação da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.
4. Sendo intempestivo o agravo regimental, prejudicada fica a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.
5. Recurso da parte autora não conhecido.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.